Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. CONTRATOS PRESCRITOS. PRAZO QUINQUENAL. COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS APÓS A PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NO SERASA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE VALORES PRESCRITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, para: a) DECLARAR nulo os contratos no 0009969003-0241-0089052- 361, 0000020726-0241-0089052-375 e 0000021226-0241-0089052-375, celebrados de forma fraudulenta em nome do requerente, bem como os débitos proveniente deles. b) DETERMINAR que a requerida proceda à baixa do protesto no nome do requerente em relação aos contratos no 0009969003-0241-0089052-361, 0000020726-0241-0089052-375 e 0000021226-0241-0089052-375, arcando, para isso, com o pagamento dos emolumentos a serem exigidos pelo cartório. c) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data desta sentença e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação via sistema (12/06/2023)”. Em suas razões recursais, suscita preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e inépcia da inicial. No mérito, argumenta sobre a validade dos contratos firmados com o recorrido e que há valores inadimplidos, sendo as cobranças exercício regular de seu direito. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 51898167).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51898161 e ID 51898162.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirma titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Preliminar de falta de interesse de agir. É certo que a necessidade de deflagração da demanda judicial para garantir direitos que a parte autora entende possuir é suficiente para demonstrar seu interesse de agir. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
5. Preliminar de inépcia da inicial. A juntada de documentos comprobatórios dos fatos alegados em conjunto com a inicial, refere-se à questão a ser analisada no mérito da demanda, em momento oportuno; até porque no rito dos Juizados Especiais, as provas podem, eventualmente, ser coligidas aos autos até o encerramento da instrução processual, não estando adstrita a juntada obrigatória em concomitância com petição inicial. Desta forma, não prospera a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que o autor descreveu os fatos que considerou suficientes para elucidar a demanda, porquanto eventual ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor deve ser apreciada no mérito da demanda. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Em breve súmula, narra o autor/recorrido que está sendo cobrado pela recorrente por suposta dívidas feitas junto ao Banco Bradesco, nos valores de: R$ 24.908,82 (vinte e quatro mil novecentos e oito reais e oitenta e dois centavos), data de origem de 02/03/2001; R$ 145,29 (cento e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), data de origem de 26/07/2002 e R$ 323,43 (trezentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), data de origem de 26/12/2002 – contratos no 0009969003-0241-0089052- 361, 0000020726-0241-0089052-375 e 0000021226-0241-0089052-375. O recorrido alega não ter feito nenhum acordo com o Banco Bradesco e que os débitos cobrados se encontram prescritos.
8. Preliminarmente, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sob esta perspectiva, tal como assinalado pelo Juízo de origem, “(...)Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, em confronto com a narrativa das partes, restou incontroverso que o requerente vem sendo cobrado e, inclusive, teve seu nome protestado pela requerida em razão de débitos vinculados aos contratos no 0009969003-0241-0089052-361, 0000020726-0241-0089052-375 e 0000021226-0241-0089052-375, conforme documentos juntados pela própria requerida (id. 167364885, 167366445 e 167366450). O requerente juntou, ainda, provas de quem vem sendo cobrado por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” para quitação dos referidos débitos (id. 160076917). Por outro lado, a parte requerida não juntou aos autos provas de que o requerente teria aderido aos referidos contratos. Não consta nos autos nenhuma assinatura física da parte autora, conversas por e-mail ou aplicativos de mensagens ou, ainda, conversas telefônicas. Logo, a parte requerida não se desincumbiu da comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). (...)”.
9. Deste modo, não há o que se discutir em relação existência das dívidas, ou até mesmo da legalidade das contratações e posteriores cobranças. Aliás, o ordenamento jurídico veda as cobranças de dívidas prescritas, pois a prescrição afasta a exigibilidade do débito, sendo tal cobrança inexigível. Diante disso, válido registrar que dispõe o Art. 43, §5° do CDC que “Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.”
10. Com relação aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Ante o caso concreto, é inegável o direito à reparação do dano moral suportado pelo recorrido diante das inúmeras ligações realizadas (ID 51897618), além das cobranças por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” (ID 51897617), estando assim, presentes todos os requisitos para a sua devida reparação.
11. Em relação ao valor arbitrado (R$ 4.000,00), verifica-se ser razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.